Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-98.2019.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001346-98.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 087.848.974-65 (APELANTE), JEFERSON CELITO STUMPF - CPF: 762.643.781-00 (VÍTIMA), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 029.575.081-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – IMPR
OCEDÊNCIA – ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E POR IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA DO LOCAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos da vítima em ambas as fases processuais, além das declarações da testemunha e das imagens colhidas do sistema de segurança interno do local do crime,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GILSON BATISTA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILSON BATISTA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT
nos autos da ação penal n.o 0001346-98.2019.8.11.0046, na qual restou condenado
prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
,

à pena de
01 (um) ano de reclusão
,

em
regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 200808174, o apelante pugna pela reforma da sentença combatida, a fim de ver-se
absolvido
sob o enfoque da
insuficiência de provas
, tangenciando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 200808176, a acusação rechaça os argumentos defensivos e,
in fine
, requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso por meio do parecer anexado sob o ID 207421688.

É o relatório.

À douta Revisão.

I
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 200808169), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

O réu, foi denunciado e, ao final da
regular tramitação do feito,
condenado
como incurso nas penas do
art. 155,
caput
, do CP
, porque, no dia
21 de fevereiro de 2019, por volta das 15h30min, no Fórum da Comarca de Comodoro/MT, subtraiu, para si, uma carteira pertencente a vítima
Jeferson Celito Stumpf
.

Em face da condenação, o acusado, ressurge irresignado.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o os
elementos de prova contidos nos autos são insuficientes para afirmar a condenação
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de entrega (ID 200807655), imagens das câmeras de segurança do fórum da Comarca de Comodoro/MT (ID
200808160)
–, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na oitiva da vítima e de testemunha, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Nada obstante o acusado tenha negado a autoria do ilícito em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 200807655, pág. 18/19 e ID 200808151), afastando de si qualquer envolvimento no fato descrito na inicial acusatória, é certo que o acervo probatório é farto em sentido contrário à tese defensiva.

Com efeito, em seu depoimento perante autoridade judiciária (ID
200808151)
, a vítima
Jeferson Celito Stumpf
, de forma coerente e harmônica, confirmou a versão apresentada durante a fase policial (ID
200808151, pág. 12/13)
, narrando que no fatídico dia estava sentado num banco do fórum e retirou a carteira do bolso por um instante, por que estava muito apertada, acomodando-a no assento ao seu lado; em seguida se levantou para pegar uma água no bebedouro que ficava a poucos metros. Momentos depois, quando retornou, percebeu que o objeto não estava mais lá, o que fez com que procurasse imediatamente a segurança do fórum e
a partir da análise das câmeras de segurança foi possível constatar o autor do crime
.

Em sentido parecido, a testemunha,
Rodrigo Simão do Nascimento
(ID
200808151) declarou em juízo que era parceiro de trabalho de
GILSON

e naquele dia estavam escalados para realizar uma entrega no fórum da cidade; disse que, enquanto aguardava a liberação e verificação dos produtos, ficou sentado por um tempo na sala de espera do órgão e viu quando o ofendido deixou a carteira no banco, ressaltando que inclusive evitou sentar-se perto do objeto para não causar desconforto ao dono da carteira.

Em seguida, continuaram o trabalho, descarregando as mercadorias, momento em que
GILSON
se sentou no local onde a carteira estava e quando levantou o objeto tinha sumido; contou que a segurança do fórum providenciou as imagens da câmera de segurança do local, por meio das quais foi possível ver o momento exato da ação do réu.

Corroborando as declarações da vítima e da testemunha ouvidas em juízo, fora juntado aos autos sob o ID 200808160 as mídias obtidas do circuito de segurança do fórum da comarca, por meio das quais é possível visualizar, em um primeiro momento, a vítima se acomodando e retirando a carteira do bolso, em seguida se levanta e vai em direção à saída do local; momentos depois o acusado senta-se rapidamente em um dos bancos e quando se levanta mexe no bolso da sua calça,
aparentando guarda um objeto
.

Dentro dessa perspectiva,
não vejo como prosperar a tese defensiva
, porquanto, para além da palavra da vítima, outras provas foram colhidas ao longo da instrução, imputando a autoria do crime ao acusado. Outrossim,
a i. Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular, limitando-se à
negativa da
autoria delitiva alegada pelo réu, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da autoria delitiva
que recaía sobre si,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese,
não deve prosperar a pretensão absolutória
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
GILSON BATISTA DA SILVA
,
mantendo incólume a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024